Tribunal: TJSP
Processo: 2021057-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Insurgência contra a decisão que, determinando a busca e apreensão do veículo objeto da lide, reconheceu a inexistência de conexão entre esta ação e a revisional proposta pelo recorrente, rejeitando a tese de incompetência por ele apresentada – CONEXÃO – Matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e ser reconhecida até

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Insurgência contra a decisão que, determinando a busca e apreensão do veículo objeto da lide, reconheceu a inexistência de conexão entre esta ação e a revisional proposta pelo recorrente, rejeitando a tese de incompetência por ele apresentada – CONEXÃO – Matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e ser reconhecida até mesmo de ofício – Irrelevante que sua arguição tenha se realizado em contestação precocemente apresentada – Ação revisional de contrato previamente proposta – Necessidade de reunião dos processos – Medida de segurança jurídica a evitar julgamentos contraditórios e garantir a economia processual – Juízo em que tramita a ação revisional é prevento, nos termos do art. 59 do CPC – VALIDADE DA LIMINAR DEFERIDA NA BUSCA E APREENSÃO – Verificada – Conservação dos efeitos da decisão até que outra seja proferida, se o caso, já que ausente devolução desta questão a este Tribunal – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000227081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021057-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SIDNEI
BERROCAL
CANO,
é
agravado
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2021057-45.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2021057-45.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Sidnei Berrocal Cano
Agravada: Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 24.562
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO Insurgência contra a decisão que,
determinando a busca e apreensão do veículo
objeto da lide, reconheceu a inexistência de
conexão entre esta ação e a revisional proposta
pelo
recorrente,
rejeitando
a
tese
de
incompetência por ele apresentada CONEXÃO
Matéria de ordem pública, podendo ser alegada a
qualquer tempo e ser reconhecida até mesmo de
ofício
Irrelevante que sua arguição tenha se
realizado
em
contestação
precocemente
apresentada

Ação
revisional
de
contrato
previamente proposta
Necessidade de reunião
dos processos Medida de segurança jurídica a
evitar julgamentos contraditórios e garantir a
economia processual
Juízo em que tramita a
ação revisional é prevento, nos termos do art. 59
do CPC VALIDADE DA LIMINAR DEFERIDA NA
BUSCA
E
APREENSÃO

Verificada

Conservação dos efeitos da decisão até que outra
seja proferida, se o caso, já que ausente
devolução desta questão a este Tribunal

Recurso provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SIDNEI BERROCAL CANO, nos autos da ação de busca e apreensão que lhe
move
OMNI
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
objetivando a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a
Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente da Comarca de São Paulo, Dra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2021057-45.2020.8.26.0000
3
Claudia Ribeiro, que, determinando a busca e apreensão do veículo objeto da
lide, reconheceu a inexistência de conexão entre esta ação e a revisional
proposta pelo recorrente, rejeitando a tese de incompetência apresentada pelo
agravante (fls. 53).
Sustenta o agravante que 08/07/2019 propôs
ação revisional do contrato de financiamento entabulado com a agravada
(autos no 1006832-44.2019.8.26.0009), sendo que a busca e apreensão só foi
proposta em 23/08/2019, de forma que o Juízo em que tramita a primeira ação
seria competente para julgar também esta, alegando haver conexão entre elas.
Pugna seja a busca e apreensão remetida à 3a Vara Cível do Foro Regional da
Vila Prudente, Comarca de São Paulo.
Recurso tempestivo, tramitou com a concessão do
efeito suspensivo pleiteado.
Apresentada contraminuta (fls. 22/108), os autos
foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão movida
pela agravada em razão do inadimplemento do agravante em relação ao
contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária (fls. 37/38 dos
autos de origem).
O agravante compareceu espontaneamente nos
autos e apresentou “exceção de incompetência” alegando preliminar de
conexão entre a ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato de
no 1006832-44.2019.8.26.0009 por ele proposta, bem como a necessidade de
modificação da competência em razão de tal fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2021057-45.2020.8.26.0000
4
Sobreveio decisão que deferiu a liminar de busca
e apreensão e rejeitou os argumentos apresentados pelo requerido, contra o
que se insurge por meio deste recurso.
E o agravo comporta provimento.
A conexão é uma das formas de modificação de
competência e, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, se
caracteriza quando diferentes ações possuem objeto ou causa de pedir
coincidente. Por ocasião da conexão, as ações ajuizadas em separado serão
reunidas, por meio do apensamento de seus autos, para que sejam decididas
simultaneamente, em uma mesma sentença, assegurando a harmonia das
decisões e evitando o risco de soluções controversas.
Uma vez que é questão de ordem pública e pode
ser reconhecida de ofício deve ser admitida sua alegação a qualquer tempo,
dentro ou não do prazo de defesa, sendo irrelevante o fato de não ter ocorrido
a citação ou o cumprimento da liminar pleiteada.
Acerca do tema, prelecionam Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery:
“A reunião das ações conexas tem por objetivo evitar decisões conflitantes,
razão pela qual devem ser julgadas pelo mesmo juiz, na mesma sentença.
Se uma das ações já está finda, não há o perigo de decisões conflitantes,
razão pela qual descabe a reunião dos processos por conexão, por falta de
interesse processual. O mesmo ocorre, por exemplo, entre duas ações
conexas, quando uma delas é de conhecimento e a outra é de execução:
não há interesse processual na reunião porque inexiste o perigo de
decisões conflitantes. Porque matéria de ordem pública (CPC 301 VIII e §
4o), cuja finalidade é evitar decisões conflitantes, a reunião das ações não é
facultativa, mas obrigatória.
(...)
Como se trata de matéria de ordem pública, não se sujeita a preclusão, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2021057-45.2020.8.26.0000
5
modo que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC
301 § 4o).” (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação
extravagante”, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 378)
Destaque-se, ainda, lição de Humberto Theodoro
Júnior:
“É, outrossim, de ordem pública o princípio que recomenda o julgamento
comum das ações conexas, para impedir decisões contraditórias e evitar
perda de tempo da Justiça e das partes com exame das mesmas questões
em processos diferentes. Não pode, por isso, o juiz deixar de acolher o
pedido de reunião de ações, nos termos do art. 105. Negada a fusão dos
processos conexos, haverá nulidade da sentença que julgar separadamente
apenas uma das ações, se se verificar, de fato, o risco de julgamentos
conflitantes.” (In “Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito
processual civil e processo de conhecimento”, v. I, 52a Ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2011, p. 199).
E a relação existente entre as duas demandas
sob análise
ação revisional do contrato de financiamento garantido por
alienação fiduciária e de busca e apreensão justifica a necessidade de se
formar uma convicção única para o julgamento, configurando clara hipótese de
reunião dos processos.
É sabido que, em diversos casos, não se tem um
único processo capaz de solucionar, integralmente, os conflitos surgidos a
partir de um mesmo contexto de direito material. É a hipótese de ações
possessórias cujo direito real recai sobre bens que são, ao mesmo tempo,
objeto de outras relações contratuais, familiares ou decorrentes de outras
fontes de obrigação existentes na sociedade.
Em tais cenários, o julgamento apartado destas
ações gera um desgaste desnecessário da máquina judiciária, contrário à
garantia constitucional da celeridade processual
trâmites diversos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2021057-45.2020.8.26.0000
6
sobrestamento de processos, perda de objeto de recursos etc.
além de
acometer a segurança jurídica com a possibilidade de decisões contraditórias.
Sobre o tema, elucidativa a lição de Cândido
Rangel Dinamarco:
“Por essas razões, constitui fenômeno muito comum a existência de
relações entre demandas (Calamandrei) ou porque as partes de uma são
as mesmas ou ao menos uma delas coincide com as de outra, ou porque o
contexto de fatos é o mesmo na causa petendi de mais de uma demanda,
ou porque coincide o concreto bem da vida pretendido.
(...)
A dificuldade para determinar a medida da coincidência entre as causas de
pedir, capaz de gerar os efeitos jurídico-processuais da conexidade
aconselha que se abrandem os rigores da precisa decomposição da
demanda em elementos, inerentes à teoria dos três eadem. O que importa,
nos institutos regidos pela conexidade, é a utilidade desta como critério
suficiente para impor certas consequências (prorrogação da competência,
reunião das causas em um só processo) ou autorizar outras (litisconsórcio
facultativo). Essa utilidade está presente sempre que as providências a
tomar sejam aptas a proporcionar a harmonia de julgados ou a convicção
única do julgador em relação a duas ou mais demandas (Redeni). Ainda que
ocorra a mera identidade parcial de títulos, será útil a prorrogação da
competência, com reunião das causas sob um juiz só, assim como será útil
a formação do litisconsórcio (...) ou a admissão da reconvenção sempre
que a convicção para julgar haja de ser a mesma e não deva haver
discrepâncias entre os julgamentos.” (In “Instituições de Direito Processual
Civil”, v. II, Malheiros, 6a ed., pp. 152/156) (grifou-se).
In casu, a busca e apreensão ajuizada pela
agravada e a ação de revisão contratual proposta pelo agravante, conquanto
embasadas em causa de pedir direta de distinta natureza, possuem causa de
pedir mediata comum, qual seja, a relação contratual havida entre as partes,
cuja análise é fundamental para se aferir a ocorrência de mora debitoris e
determinar quem efetivamente titulariza o direito à posse direta do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2021057-45.2020.8.26.0000
7
Destarte, em breve consideração é possível
constatar o forte vínculo existente entre os direitos discutidos nas demandas,
porquanto eventual vício na relação contratual atingiria diretamente o direito
possessório, demonstrando a necessidade de reunião dos processos em
respeito aos princípios da economia processual, segurança jurídica e harmonia
dos julgados.
Assim, respeitado o entendimento do magistrado
a quo, entendo ser caso de reunião dos processos.
Nesse sentido já se decidiu neste Tribunal:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - Falta de comprovação de hipossuficiência financeira -
Benefício indeferido - Notícia de propositura de ação revisional
anteriormente à ação de busca apreensão - Ação revisional julgada
parcialmente procedente - Peculiaridade a permitir a suspensão da
demanda - Ratificada a concessão de efeito suspensivo - CONEXÃO -
Necessidade de reunião dos processos - Medida de segurança jurídica a
evitar julgamentos contraditórios e garantir a economia processual - Decisão
reformada - Recurso provido, em parte. (Agravo de Instrumento no
2117885-40.2019.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Claudio Hamilton, DJ: 31/07/2019; grifou-se).
Conflito negativo de competência. Ação revisional de contrato. Verificação
de conexão da demanda com ação de busca e apreensão anteriormente
ajuizada. Mesmas partes e mesma causa de pedir. Necessidade de reunião
em razão da economia processual e de se evitar julgamentos conflitantes.
Inteligência do artigo 55 do Código de Processual Civil. Juízo da 2a Vara
Cível de Mogi Guaçu prevento. Inteligência do artigo 59 do Código de
Processo Civil. Conflito procedente. Competência do Juízo suscitante.
(Conflito de competência 0046203-30.2017.8.26.0000; Câmara Especial,
Rel. Des.: Ana Lucia Romanhole Martucci, DJ: 23/10/2017; grifou-se).
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE
DECLINOU DA COMPETÊNCIA
Decisão interlocutória não prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2021057-45.2020.8.26.0000
8
expressamente no rol do art. 1015 do novo CPC
Possibilidade de
interpretação extensiva para enquadrar o caso no inciso III, do art. 1015 do
CPC/2015, que dispõe sobre rejeição de convenção de arbitragem, na
medida em que tal inciso trata de competência, pois o juiz quando rejeita a
arbitragem, na verdade declara a sua competência para julgar o feito -
Cabimento do agravo de instrumento. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM
MÓVEL - Ação de busca e apreensão - Ação de revisão contratual
interposta anteriormente perante a Comarca de São José do Rio Preto/SP -
Decisão de Primeiro Grau que determina a remessa da ação de busca e
apreensão para a Comarca de São José do Rio Preto, para reunião com o
feito revisional, em virtude da conexão entre ambas as demandas -
Inconformismo da agravante Descabimento, pois as referidas ações tem o
mesmo objeto e mesmas partes, sendo o caso de reconhecer-se a conexão
prevista no art. 103 do CPC, assim como a prevenção estabelecida pelo art.
219 do mesmo diploma legal
Conexão reconhecida - Pertinência da
reunião dos processos, visando melhor prestação jurisdicional, evitando-se
possíveis decisões conflitantes Juízo prevento O primeiro no qual se
efetivou citação válida da parte Prevenção do juízo da Comarca de São
José do Rio Preto Reunião dos processos perante o juízo prevento
Decisão mantida - Recurso não provido. (Agravo de Instrumento no
2100935-58.2016.8.26.0000; 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
Carlos Nunes; DJ: 26/07/2016; grifou-se).
E em razão de a ação revisional ter sido
distribuída primeiro (em julho/2017), patente a prevenção do Juízo da 3a Vara
Cível do Foro Regional da Vila Prudente da comarca de São Paulo para o
julgamento da busca e apreensão, nos termos do disposto no art. 59 do
diploma processual, motivo pelo qual entendo devem os autos da busca e
apreensão ser remetidos a ele para julgamento conjunto.
Derradeiramente destaco, a fim de que não se
alegue omissão, em respeito à segurança jurídica e ante a ausência de pedido
do recorrente acerca do tema, que a decisão agravada permanece válida até
que outra seja proferida, se o caso, pelo Juízo da 3a Vara Cível do Foro
Regional da Vila Prudente, consoante disposto no art. 64, § 4o, do diploma
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2021057-45.2020.8.26.0000
9
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
determinar a reunião das ações revisional e de busca e apreensão, remetendo-
se os autos desta ao Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente
da comarca de São Paulo, permanecendo válida, por ora, a decisão de busca
e apreensão, nos termos em que proferida.
HUGO CREPALDI
Relator